Tribunal: TJDFT
Processo: 0706450-04.2023.8.07.0013
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SUPRIMENTO JUDICIAL DE AUTORIZAÇÃO PATERNA PARA VIAGEM COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. VIAGEM REALIZADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. CONSTATAÇÃO.

1. Evidenciada a perda superveniente de interesse recursal do Parquet quanto à questão da necessidade de autorização do genitor para a realização da viagem internacional específica, porquanto registrado que o passeio já foi realizado por força do cumprimento da sentença, situação que esvaziou a utilidade do presente recurso. Precedentes.

2. RECURSO NÃO CONHECIDO.